Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL.

1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença pelo SindSaúde, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual. Daí porque se revela desacertada a extinção do processo mediante o reconhecimento da prescrição. Precedentes.

2. Apelo provido. Sentença cassada.